Tribunal: TCU
Processo: 012.086/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 778/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Ceará em favor de Manoel Alves Filho e Silvana Maria Pinto Bastos de Mesquita; Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se a possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, em consonância com a compreensão firmada pelo STF; Considerando que os títulos concessórios foram disponibilizados originalmente para exame deste Tribunal, respectivamente em 7/1/2016 (peça 3) e 21/12/2015 (peça 4); Considerando que, diante do referido decurso do prazo quinquenal, o Tribunal exarou o Acórdão 3507/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 17), registrando tacitamente os atos mencionados e determinando à então Sefip que avaliasse a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício dos atos relacionados, segundo critérios de materialidade e relevância; Considerando que a unidade técnica (peça 21) e o Ministério Público (peça 23) propugnam a impossibilidade de revisão de ofício do Acórdão 3507/2022-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista que não há mais ilegalidade nos atos iniciais de aposentadoria de Manoel Alves Filho e Silvana Maria Pinto Bastos de Mesquita; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, 259 e 260 do Regimento Interno, em arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 012.086/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Manoel Alves Filho (XXX.196.503-XX); Silvana Maria Pinto Bastos de Mesquita (XXX.553.053-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.